Tribunal: TJSP
Processo: 1023843-91.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇAÕ FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Pretensão de purgação da mora para afastar a consolidação da propriedade e para evitar leilão extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente – Discussão relacionada à garantia – Competência recursal da C. Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 do E. Órgão

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇAÕ FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Pretensão de purgação da mora para afastar a consolidação da propriedade e para evitar leilão extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente – Discussão relacionada à garantia – Competência recursal da C. Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 do E. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, artigo 5o, inc. III, item III.3 – Redistribuição determinada - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023843-
91.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MAXIMO DE
ALMEIDA PINTO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023843-91.2017.8.26.0224 -Voto no 12.936
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12936
APELAÇÃO No 1023843-91.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: MAXIMO DE ALMEIDA PINTO
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
JUÍZA PROLATORA: BEATRIZ DE SOUZA
CABEZAS
COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ALIENAÇAÕ
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
Pretensão de purgação da
mora para afastar a consolidação da propriedade e para
evitar leilão extrajudicial de bem imóvel alienado
fiduciariamente
Discussão relacionada à garantia

Competência recursal da C. Terceira Subseção de Direito
Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 do E. Órgão
Especial deste C. Tribunal de Justiça, artigo 5o, inc. III, item
III.3 Redistribuição determinada - Recurso não conhecido,
com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condenou o Autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os
quais fixou por equidade, nos termos do artigo 85, § 2o do
CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Opostos Embargos de Declaração
pelo Autor, estes foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023843-91.2017.8.26.0224 -Voto no 12.936
3
Insurge-se o Autor, alegando, em
síntese, que a consolidação da propriedade é nula, pois foi
induzido a erro com relação a efetiva data limite para quitar o
débito e purgar a mora; não foi instruído pelo Oficial a purgar
a mora no prazo de 15 (quinze) dias, mas sim no prazo limite
da tabela de atualização da notificação (01/07/2017); foi
concedido prazo para pagamento até dia 01/07/2017, mas o
Apelado averbou a consolidação da propriedade no dia
20.06.2017; é possível purgar a mora até a data da assinatura
do auto de arrematação, ainda que já consolidada a
propriedade; o contrato não estava encerrado, pois este finda-
se apenas após a assinatura do auto de arrematação, e o
Apelado recusou-se a receber do Apelante o valor devido,
postergando a emissão do boleto de pagamento e, depois,
recusando-se a receber o valor por alegar estar resolvido o
contrato; depositou a quantia de R$ 20.751,11 (vinte mil,
setecentos e cinquenta e um reais e onze centavos), que estava
devidamente corrigida, que diz respeito ao montante devido
de acordo com a tabela de fls. 51-53 fornecida pelo próprio
Apelado; não pode depositar o valor das despesas com a
consolidação da propriedade pois esta é nula; o valor
depositado é suficiente; é devida a indenização por danos
materiais e morais.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O
recurso
não
merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023843-91.2017.8.26.0224 -Voto no 12.936
4
conhecimento.
O Apelante-Autor ingressou com
Ação de Consignação em Pagamento de valor apontado em
notificação extrajudicial, sob pena de operar a consolidação da
propriedade resolúvel do credor. Alegou o Autor que o Banco
réu usou de meio fraudulento para iludi-lo e enganá-lo, que
teve sua propriedade literalmente tomada por manobra
ardilosa, que o levou a erro e fez com que perdesse o prazo
para pagamento da dívida no cartório, operando assim a
consolidação do imóvel em favor do Banco, impedindo,
outrossim, de purgar a mora. Afirmou que, no dia 27/06/2017,
procurou o Banco para efetuar o pagamento da dívida, sendo
informado que não havia mais como efetivar o pagamento
porque já havia perdido o imóvel.
Pleiteou o depósito do valor que
entende devido com o cancelamento da consolidação da
propriedade em prol do réu e indenização por danos morais e
materiais.
Ao que se pode verificar da leitura
da inicial é que inexiste qualquer pretensão revisional. Então,
o processo refere-se, tão-somente, à purgação da mora para
suspensão de atos executivos extrajudiciais derivados do
contrato de alienação fiduciária e para desconstituir a
consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia.
Desta forma, a ação versa sobre
“ações e execuções oriundas de contrato de alienação
fiduciária em que se discuta garantia”, matéria esta que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023843-91.2017.8.26.0224 -Voto no 12.936
5
encontra inserida no rol de competências da Subseção III de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos termos do art. 5o,
item III.3, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL
Pretensão de purgação da mora para
evitar leilão extrajudicial de bem
imóvel
alienado
fiduciariamente
Discussão
atinente
à
garantia
Competência afeta à 25a a 36a
Câmaras Recurso não conhecido,
determinada
redistribuição
(Resolução
623/13,
do
Órgão
Especial, artigo 5o, inciso III, item
III.3)”
(Apelação
no
1080631-75.2018.8.26.0100
15a
Câmara de Direito Privado
rel.
Vicentini Barroso DJ 12/08/2020);
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Alegação dos autores de ausência de
notificação para purgação da mora
Pretensão de suspensão dos atos
subsequentes à realização do leilão
extrajudicial
do
imóvel
Procedimento de consolidação da
propriedade, nos termos da Lei no
9.514/97.
INCOMPETÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023843-91.2017.8.26.0224 -Voto no 12.936
6
RECONHECIDA: A competência
recursal da matéria é da C. Terceira
Subseção de Direito Privado, nos
termos da Resolução no 623/2013 do
E. Órgão Especial deste C. Tribunal
de Justiça, art. 5o, inc. III, item III.3.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA”

(Apelação
no
1000021-08.2019.8.26.0223
18a
Câmara de Direito Privado
rel.
Israel Góes dos Anjos
DJ
26/11/2019);
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Consignação em pagamento de
prestações de financiamento de
imóvel
garantido
por alienação
fiduciária c/c manutenção de posse.
Pretensão à purgação da mora e
impedimento da consolidação da
propriedade em favor do credor
fiduciante do bem dado em garantia,
nos termos da Lei de n° 9.514/97.
Matéria
de
fundo
a
envolver
alienação fiduciária de bem imóvel
em garantia. Matéria de competência
recursal da Subseção de Direito
Privado III (25a a 36a Câmaras).
Artigo 5o, III.3., da Resolução
623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça. Competência em razão da
matéria que prevalece sobre a
prevenção. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação” (Apelação no
1005609-28.2016.8.26.0602
24a
Câmara de Direito Privado
rel.
Walter Barone DJ 30/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023843-91.2017.8.26.0224 -Voto no 12.936
7
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso, determinando a sua redistribuição a uma
das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado
desta Corte.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora